Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I – O reconhecimento administrativo da dívida importa em interrupção da prescrição ou sua renúncia, caso já consumada. Precedente do STJ.
II – As condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, a partir de julho de 2009 sujeitam-se a juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (RE no 870.947).
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.